Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, tendo se chegado à conclusão de que o reconhecimento do direito à complementação do benefício de auxílio-doença em favor da recorrida decorre do fato de que, em relação ao período correspondente, a embargada era participante ativa do Plano de benefícios e cumpria todos os requisitos exigidos para sua concessão.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.